Tribunal: TJDFT
Processo: 0714793-07.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. TRATO SUCESSIVO. PRESTAÇÕES VINCENDAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONTO DE PONTUALIDADE. MULTA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APELO DOS RÉUS DESPROVIDO E APELO DO AUTOR PROVIDO.

1. As taxas condominiais são de trato sucessivo e por tempo indeterminado. Neste caso, o alcance da condenação não pode se restringir às prestações vencidas até a data do trânsito em julgado da condenação, devendo abarcar as obrigações que venham a vencer na fase de cumprimento de sentença.

2. É lícita a supressão do desconto de pontualidade, com a cobrança integral do valor do aluguel, e não há bis in idem com a cobrança da multa contratual, que tem natureza distinta, de penalidade pela inadimplência.

3. Aquele que deu causa à propositura da ação deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, em observância ao princípio da causalidade.

4. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS REQUERIDOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.